Tribunal: TJDFT
Processo: 0002037-46.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATOS. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DOLO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. PROPORÇÃO DA PENA DE MULTA COM A PRIVATIVA DE LIBERDADE FIXADA. REPARAÇÃO DE DANOS. ERRO MATERIAL CORRIGIDO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Não há falar em absolvição do crime tipificado no artigo 288, “caput”, do Código Penal, haja vista que, segundo se extrai dos robustos elementos probatórios coligidos aos autos, os três réus se associaram de forma estável e permanente e em unidade de desígnios para praticar crimes de estelionato contra diversas vítimas, induzindo-as e mantendo-as em erro mediante ardil. Criaram e estabeleceram empresa, com toda estrutura física, a fim de que as vítimas acreditassem que o estabelecimento era idôneo e para dar aparência de licitude aos supostos negócios, todavia, utilizavam de CNPJ de outra empresa, com denominação diversa, e realizavam anúncios de veículos na internet, de forma atrativa, depois induziam os clientes a entregarem um valor que denominavam como de entrada do veículo e garantia de financiamento aprovado, quando, na verdade, a loja não vendia veículos, os anúncios eram falsos e não autorizados pelos proprietários dos automóveis e não havia qualquer garantia de financiamento, ficando as vítimas sem os carros e sem o valor antecipado, os quais ficavam com os acusados a pretexto de remuneração como prestação por serviços prestados, amparando-se em contrato fictício firmado.
2. Não há falar em absolvição em relação aos delitos de estelionato quando a análise do conjunto probatório não deixa dúvidas de que os apelantes agiram com dolo, desde o início, de obter vantagem indevida, induzindo e mantendo as vítimas em erro, tanto que se utilizavam de pessoa jurídica irregular (sem CNPJ, sendo utilizado o de uma fotocopiadora) e lhes prometiam, por eles ou por meio dos vendedores, por anúncios e pessoalmente, antes mesmo da celebração de contrato, o pronto e pré-aprovado financiamento do veículo desejado, que sairia em questão de poucos dias, desde que pagassem uma entrada de cerca de R$ 900,00 (novecentos reais) a R$ 1.000,00 (mil reais), entretanto, passado o prazo estipulado, não realizavam o prometido financiamento e ficavam com o valor.
3. Ao estabelecer a diferença entre ilícito penal (estelionato) e ilícito civil (inadimplemento contratual), o Supremo Tribunal Federal se pronunciou no sentido de que para a caracterização do ilícito penal, “nomen iuris” estelionato, o dolo de fraudar, o ardil, o artifício fraudulento deve ser antecedente à prática da conduta delitiva e ao aproveitamento econômico (HC 87441/PE - STF; RHC 80411).
4. Em que pese o delito de associação criminosa seja classificado como permanente, necessário que o fato utilizado para macular os antecedentes seja anterior à prática daquele. No caso, a denúncia narrou que a associação ocorreu no período compreendido entre o início de 2018 e abril-2019, e o primeiro evento de estelionato apurado nos autos foi praticado em 28-maio-2018, quando então os réus já se encontravam associados para a prática de crimes. Desta feita, a condenação por fato posterior, ocorrido em 04-junho-2018 não pode ser utilizada para a referida mácula.
5. De igual forma, deve ser decotada a circunstância dos maus antecedentes para o crime de estelionato praticado em data anterior ao fato objeto da condenação utilizada, mantendo-se, entretanto, a mácula para os outros 14 (quatorze) estelionatos praticados posteriormente.
6. Corrigido erro material para reduzir o total do valor fixado a título de reparação de danos, haja vista que as quantias estabelecidas para cada uma das vítimas, quando somadas, compreende valor menor que o total fixado na sentença.
7. Recursos parcialmente providos.